Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-14.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800201-14.2023.8.14.0025

APELANTE: CARLITO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB). PENA FIXADA EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por haver sido flagrado conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool (teste do etilômetro com resultado de 0,49 mg/L). A sentença condenatória considerou, entre outros aspectos, a reincidência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à análise do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na sentença e ocorrência de
bis in idem
pela consideração da reincidência tanto na dosimetria da pena quanto na fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base na reincidência do réu, em consonância com o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, que restringe o regime aberto a réu não reincidente.
4. A jurisprudência do STJ admite a consideração da reincidência tanto na segunda fase da dosimetria quanto na fixação do regime prisional, afastando a alegação de
bis in idem
.
5. As circunstâncias judiciais são favoráveis, no entanto, a fixação do regime semiaberto mostra-se proporcional e adequada, pela reincidência do réu, inexistindo fundamento para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, mesmo na hipótese de ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis”. 2. “Não configura
bis in idem
a consideração da reincidência para fixação do regime prisional e para a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria".

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §2º, “c”; CTB, art. 306,
caput
; Súmula 269/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlito Fernandes dos Santos
(nascido em
25/05/1964
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/12/2024
, doc. ID 24527391, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB (
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 24527345) que:

“No dia
26/02/2023
, CARLITO FERNANDES DOS SANTOS, ora denunciado, foi abordado por policiais militares e agentes do Detran, conduzindo o veículo HONDA CIVIC, placa MON8D40, sob efeito de bebida alcoólica.

Consta nos autos que, no dia 26/02/2023, policiais militares e agentes do Detran realizavam fiscalização nas proximidades da Av. 14 de julho nesta cidade,
quando uma pessoa conduzindo o veículo HONDA CIVIC, placa MON8D40, passou em alta velocidade pela barreira policial
.

Realizou-se o acompanhamento do veículo e, após realizar a abordagem, identificou-se o condutor do automóvel como CARLITO FERNANDES DOS SANTOS, ora denunciado, na companhia de mais três pessoas.

Durante a abordagem, os policiais observaram que
o denunciado apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como: odor etílico, voz desordenada e andar cambaleante
.

Diante das circunstâncias, realizou-se o teste do etilômetro no denunciado, constatando-se o valor de 0,49 mg/L. Na mesma oportunidade, realizou-se busca no veículo, sendo encontrado embaixo do banco traseiro uma porção da substância entorpecente conhecida como crack.

O denunciado e as demais pessoas que estavam no carro foram conduzidas para a delegacia de polícia, onde todos negaram a propriedade da droga,
mas confirmaram que o denunciado havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24527393), a defesa do apelante requer
a modificação do regime semiaberto para o aberto
, já que ausente fundamentação para fixar o regime mais gravoso na sentença.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24527399), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
não provimento
do apelo, a fim de que seja mantida a condenação em seu inteiro teor.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 25375838).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da modificação do regime prisional inicial.

Requer o apelante a
alteração do regime de cumprimento inicial de pena, do semiaberto para o aberto
, não havendo justificativa plausível para a adoção de regime prisional mais gravoso que o devido. Alega ainda que,
o magistrado teria incorrido em

bis in idem
, tendo em vista que
utilizou a

reincidência para aumentar a pena na segunda fase (agravante), bem como para aplicar o regime de cumprimento de pena
.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento
, sendo
impositiva a manutenção do regime inicial semiaberto, não pelo
quantum
de pena aplicada, mas diante da condição de reincidente ostentada pelo acusado
.

O artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
somente autoriza o início do cumprimento da pena no regime aberto
se o réu não for reincidente
, e se a reprimenda aplicada seja igual ou inferior a quatro anos,
devendo ser observadas, ainda, as circunstâncias judiciais
, conforme a Súmula nº 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

In casu
, em que pese a pena tenha sido aplicada, na sentença, em patamar inferior a 04 (quatro) anos, ou seja, em
07 (sete) meses de detenção
,
o réu é reincidente
, o que inviabiliza a fixação do regime aberto
.

Vale pontuar que, o STJ (
Superior Tribunal de Justiça
) já firmou entendimento
no sentido de não ocorrer

bis in idem
, na aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e na fixação do regime de cumprimento da sanção, tendo em vista que
a adoção do modo inicial de cumprimento de pena não se insere no âmbito da dosimetria
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE.
PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
(Súmula nº 269 do STJ). (AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019). 2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento (AgRg no AREsp nº 1.761.481/RJ, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 11/6/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 718952 SP 2022/0015856-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Dessa forma, a dosimetria e a aplicação do regime prisional foram fixadas com arrimo nos
padrões da razoabilidade e proporcionalidade
, não assistindo razão à defesa em pleitear a revisão da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025